Tribunal: TJSP
Processo: 1002930-14.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Compromisso particular de compra e venda de imóvel. Distrato firmado pelas partes que extinguiu as obrigações estabelecidas no contrato. Impossibilidade de revisão do contrato extinto, por ajuste das partes. Inexistência de vício no distrato. Ação improcedente. Recurso desprovido.